Tribunal: TJES
Processo: 5002190-67.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002190-67.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
em face da sentença proferida ao ID 10071586, a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 10071589), a parte recorrente sustenta que os contratos de designação temporária junto ao Estado devem ser considerados nulos fazendo jus ao recebimento de FGTS não depositados.

Regularmente intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao ID 10071592, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em análise dos pressupostos recursais, observo que o recurso
não comporta conhecimento
, ante a deserção. Explico.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

Tal prazo se conta minuto a minuto, conforme disposição do art. 132, §4º, do Código Civil. Precedentes do Colendo STJ Nancy Andrighi Nancy Andrighi).
Além disso, o prazo é contado sem exclusão do fim de semana ou feriado.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

No presente caso, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o autor/recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo dentro do prazo legal (ID 10908548) e, segundo informações extraídas da Aba “expedientes”,
o sistema registrou ciência em
13/12/2024
23:59:59, findando em
21/01/2025 23:59:59.

No entanto, o comprovante de pagamento das custas foi apresentado apenas em
23/01/2025
às
10:11:10
(ID 11871867), ou seja, de forma intempestiva. Vale registrar que, quando o prazo do preparo finda em dia não útil, prorroga-se até a primeira hora útil subsequente.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO PROTOCOLADO EM SEXTA-FEIRA. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS QUE SE CONTA MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE . RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO DO PREPARO AO FINAL DO EXPEDIENTE SEGUINTE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O primeiro cuidado que se deve ter na contagem de um prazo é verificar a sua espécie, uma vez que 48 horas e dois dias não são a mesma coisa . Não havendo previsão de contagem do prazo em horas no CPC/73, omissão que não foi corrigida no CPC/2015, adota-se o disposto no art. 132, § 4º, do CC/2002, segundo o qual o prazo em horas é contato minuto a minuto. O prazo de 48 horas para a comprovação do recolhimento do preparo (art. 42, § 1º, da Lei n . 9.099/95)é contado de minuto a minuto (art. 132, § 4º, do CC), a partir da hora do protocolo do recurso. Silente a lei processual a respeito e não se aplicando o art . 184, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 224, § 1º, do CPC/2015) ao prazo em horas, a razoabilidade recomenda que, protocolado o recurso inominado na sexta-feira, o prazo para a comprovação do recolhimento do preparo seja prorrogado para a primeira hora do dia útil subsequente, uma vez que a prorrogação apenas até o primeiro minuto inviabilizaria o direito ao recurso, sobretudo em processos físicos. Comprovado o recolhimento do preparo apenas no final do expediente do primeiro dia útil seguinte, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção. Nos processos de competência do Juizado Especial Cível, o recurso inominado interposto por quem não seja beneficiário da gratuidade da justiça se subordina ao recolhimento do preparo, que compreende o pagamento da taxa recursal e das despesas processuais . "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)" (Enunciado Cível n. 80 do Fonaje com nova redação - XII Encontro Maceió-AL) . (TJSC, Recurso Inominado n. 2015.500367-4, de Jaraguá do Sul, rel. Fernando Speck de Souza, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j . 09-06-2016). (TJ-SC - Recurso Inominado: 2015.500367-4, Relator.: Fernando Speck de Souza, Data de Julgamento: 09/06/2016, Quinta Turma de Recursos - Joinville) (destaquei).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DIA NÃO ÚTIL . PRAZO EM HORAS. PRORROGAÇÃO PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SEGUINTE.
PREPARO TEMPESTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00438721720228160182 Curitiba, Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 04/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/07/2022) (destaquei).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que o recolhimento do preparo foi comprovado de forma intempestiva nos autos, o que nos remete a deserção do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)